Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos, conforme autoriza o artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
2. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária.
3. O ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento. Assim, o agravante não demonstrou seu direito líquido e certo ao provimento judicial, especialmente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.